Tribunal: TJSP
Processo: 1039740-29.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparatória de danos morais - cartão de crédito - capitalização - expressa previsão nas cláusulas gerais - validade - cálculo do expert não acolhido, uma vez que desconsiderada a capitalização mensal de juros - negativação do nome da autora - exercício regular de direito - ausência de dever de indenizar - ônus sucumbenciais carreados integralmente

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparatória de danos morais - cartão de crédito - capitalização - expressa previsão nas cláusulas gerais - validade - cálculo do expert não acolhido, uma vez que desconsiderada a capitalização mensal de juros - negativação do nome da autora - exercício regular de direito - ausência de dever de indenizar - ônus sucumbenciais carreados integralmente à autora - ação julgada improcedente - recurso do réu provido para esse fim - recurso da autora improvido.